Tribunal: TJMT
Processo: 1001792-57.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001792-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LORENCON & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 08.985.305/0001-01 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON - CPF: 352.465.698-61 (AGRAVADO), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), FELICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 280.103.379-00 (ADVOGADO), MARCELO GUSTAVO PINHEIRO POLONIO - CPF: 020.957.229-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 1051792-65.2021.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE SINOP-MT

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

LOURENÇON E SILVA LTDA-ME

BRUNO HENRIQUE DA SILVA LOURENÇON

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES - REDUZIDA A TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO

– PRETENSÃO DE PENHORA
ON LINE
, VIA BACENJUD – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – ADEQUAÇÃO AO CORRETO PERCENTUAL DE JUROS - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios aplicados na Cédula de Crédito Bancário firmada pelas partes litigantes e determinada a adequação, conforme sentença de parcial procedência proferida nos embargos à execução, não há falar em penhora de ativos financeiros, via BACENJUD, das contas bancárias dos executados, uma vez que haverá alteração do valor da execução depois do trânsito em julgado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
.

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0010049-63.2009.8.11.0015
ajuizada em face de
LOURENÇON E SILVA LTDA-ME E
BRUNO HENRIQUE DA SILVA LOURENÇON
, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, tendo em vista que na sentença prolatada nos Embargos à Execução nº 0011986-11.2009.8.11.0015, os juros remuneratórios aplicados foram reconhecidos como abusivos, motivo pelo qual haverá alteração do valor da execução.

O agravante alega que a parte executada foi devidamente citada, contudo, deixou de cumprir sua obrigação voluntariamente, razão pela qual foi requerido o prosseguimento do feito através de penhora
on line
nas contas e investimentos bancários dos executados.

Sustenta que a sentença proferida nos embargos à execução determinou tão somente a adequação da cobrança dos juros remuneratórios em 36,8% ao ano, mantendo as demais cláusulas da Cédula de Crédito Bancário, portanto, trata-se de alteração mínima, o que é reforçado pelo fato de que os embargantes/agravados foram condenados ao pagamento integral do ônus de sucumbência, pois decaíram na totalidade de seus pedidos.

Assevera que além de os embargos à execução não terem sido recebidos no efeito suspensivo, a pesquisa via BACENJUD torna-se o principal meio que possibilita a localização de valores nas contas bancárias dos executados e, havendo êxito no valor total da ordem de bloqueio, os agravados ainda poderão apresentar impugnação, nos termos do art. 854, §3º, do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja deferida a penhora
on line
nas contas bancárias dos executados/agravados.

A liminar postulada foi indeferida (ID 75585992).

As informações foram prestadas no ID
76229950
.

Sem contraminuta (ID 85777463)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor/agravante
BANCO BRADESCO S.A
.

ajuizou

a
Execução de Titulo Extrajudicial nº 0010049-63.2009.8.11.0015
em face de
LOURENÇON E SILVA LTDA-ME E
BRUNO HENRIQUE DA SILVA LOURENÇON
, ad
uzindo ser credor dos executados da importância de R$ 33.517,10 (trinta e três mil quinhentos e dezessete reais e dez centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro, celebrada em 05/12/2008, para pagamento em dozes parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 05/02/2009 e a última em 05/01/2010.

Alegou que os executados deixaram de cumprir o pagamento da parcela vencida em 05/05/2009, tornando-se devedores do principal e dos acessórios, que importam em R$ 33.517,00; atualizado até agosto/2009.

Por sua vez, os requeridos/agravantes opuseram
Embargos à Execução (ID
75259955
)
, asseverando que, de fato, celebraram contrato com o ora agravante, contudo, houve cobrança de juros abusivos.

O requerido apresentou impugnação no ID 75259957, alegando a inexistência de abusividade de juros.

Ao proferir sentença, o magistrado
Dr. Walter Tomaz da Costa,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução para adequar a cobrança dos juros remuneratórios em 36,8% ao ano, de modo a rematar saldos, dívidas, com as compensações devidas, com juros e correção monetária nas bases expendidas, bem como manteve as condições vertidas na cédula de crédito bancário como contratadas, reconhecendo a eficácia executiva.

Assim, o banco exequente postulou pela penhora de ativos financeiros dos executados via BACENJUD.

Ao decidir, o magistrado indeferiu o pedido, tendo em vista que a sentença prolatada nos embargos à execução, apensados a ação de execução, foram julgados e reconhecidos como abusivos os juros remuneratórios, sendo que haverá alteração do valor da execução, depois do trânsito em julgado.

Inconformado, o exequente opôs embargos de declaração (ID 75259961), o qual foi rejeitado (ID 75259962).

Dessa decisão, o exequente interpôs o presente recurso postulando pelo bloqueio, via BACENJUD, dos ativos financeiros encontrados em nome dos executados/requeridos.

Pois bem.

De fato, houve relevante alteração do ordenamento jurídico quanto da instituição do BACENJUD, a partir da edição da Lei nº 11.382/2006, para a satisfação do crédito dos credores, de forma a se tornar verdadeira ferramenta de auxílio à concretização do princípio da efetividade e celeridade (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela União, em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento.

III. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018.

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não houve tentativa de citação do executado, na ação originária, não restando implementados os requisitos para o deferimento do arresto on line, ante a ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

V. Agravo interno improvido
.

(AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019)

Salienta-se que a penhora on-line é uma adequação de uma previsão legal às novas tecnologias disponíveis, permitindo o cumprimento da lei, conforme o art. 835, inc. I, do CPC/15, ou seja, penhora em dinheiro, entretanto mais rápida e eficaz.

Contudo, no caso, tal pretensão não merece prosperar.

Da análise dos autos, observa-se que o juiz singular reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios aplicados na Cédula de Crédito Bancário firmada pelas partes litigantes e determinou a adequação da cobrança dos juros remuneratórios, conforme trecho da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, cujo trecho ora se transcreve:

“[...]

Como visto, o percentual estipulado no contrato (p.p. 16/19 dos autos cód. 117744), de 3,98% ao mês, notoriamente de capitalizados mensalmente, a projetar 59,73% de juros ao ano, está muito acima da praticada no ano de referencia no mesmo período que é de 36,8%, conforme a média de mercado apurada pelo Banco Central na época, que representa juros compostos incidentes à espécie 2,64% ao mês.

Ademais, há de se observar as peculiaridades do contrato, como o número de parcelas pactuadas, a periodicidade de amortização e os riscos assumidos com a transação. Sendo referida tabela mero referencial, os juros contratados se mostram desarrazoáveis a média mensal ou do ano, que chegou, esta última, em janeiro de 2009, para capital de giro, a 36,8%, ao ano, consoante tabela acima.

Embora a parte embargada tenha explanado que cobrou apenas 2,7% de juros remuneratórios dos embargantes, não comprovou que assim o fez, mesmo com a juntada de seus inúmeros documentos, em sua totalidade de outras jurisprudências e artigos publicados, poderia e deveria ter comprovado o básico, o que alegou. Não demonstrou que tivesse cobrado diversamente do pactuado entre as partes.

Muito pelo contrário, do demonstrativo de débito de p. 20 dos autos executivos, claramente está embutido no valor a cobrança de juros remuneratórios no patamar de 59,73%.

Logo, os juros remuneratórios contratados excedem a taxa média máxima de mercado, como teto do capital rotativo ou de giro, fixada pelo Banco Central do Brasil, devendo haver a revisão contratual nesse ponto, a estabelecê-la em 36,8% a.a.”

(ID 75259958)

Salienta-se que não há como apurar a atualização da dívida com a documentação que instrui o recurso, pois para obter êxito na sua versão, deveria o banco agravante ter juntado as respectivas planilhas de cálculo referentes ao valor atualizado da dívida, o que corresponderia ao menos o valor incontroverso do débito.

Ademais, não há falar em constrição de valores nas contas bancárias dos agravados, via BACENJUD, uma vez que o banco agravante deverá apresentar novo cálculo do débito a fim de adequar os juros remuneratórios, considerados abusivos, conforme determinado na sentença dos embargos à execução, após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu.

Logo, como não se encontram presentes as condições legais para o deferimento da pesquisa BACENJUD, deve ser mantida a decisão que indeferiu tal pedido.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021